Tribunal: TJMT
Processo: 1027840-27.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027840-27.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALANA GRAZIELLE SILVA SALES - CPF: 053.227.441-50 (EMBARGANTE), GISELE DA SILVA REZENDE - CPF: 001.609.641-05 (ADVOGADO), ALLAN HENRIQUE SILVA SALES - CPF: 709.301.761-46 (EMBARGANTE), ROBERTO ESTEVAM VILAR - CPF: 155.728.541-15 (EMBARGADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO SILVA VILAR - CPF: 939.959.701-68 (EMBARGADO), JOANA ARCANJO NUNES (ASSISTENTE), PAULO AILSON MARTINS - CPF: 023.347.221-54 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – CLARO OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC – APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Não há omissão no aresto se todas as questões suscitadas pela parte foram devidamente analisadas.

É vedado ingressar por esta via com a intenção de reexaminar matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta pelos ora embargados.

Os Embargantes alegam a ocorrência de contradição no aresto e pleiteiam a realização de julgamento estendido, com fundamento no artigo 942 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão ora impugnado deu provimento à Apelação manejada pelos embargados para, reformando a sentença,

julgar procedente a Ação e confirmar o mandado proibitório concedido em favor dos autores, para que os réus se abstenham de praticar qualquer ato de ameaça, turbação ou esbulho. Julgou improcedente o pedido contraposto, de reintegração de posse dos réus, bem como o de indenização, visto que eles (réus) nunca tiveram a posse do imóvel.

A alegação dos embargantes é infundada, pois a contradição que autoriza
ingressar com Embargos é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não aconteceu nesta hipótese.

Confira-se excerto do aresto embargado:

“
Discute-se no caso concreto o receio do autor/apelante Roberto Estevam Vilar de ter molestada a posse de sua propriedade sobre o imóvel localizado na Rua Santa Mônica, 143, Bairro Santa Marta, Cuiabá-MT,
adquirido em 1979.

Em meados de 1982, Benedita de Lima e Silva, sua ex-companheira, passou a residir no local após o nascimento de José Roberto Silva (também autor/apelante),
onde ficou

até 1989,

quando o casal se separou.

O autor detinha a propriedade e posse até que se tornou indireta, pois permitiu que ela (ex-companheira) ali residisse com o filho deles.

Benedita teve novo relacionamento, do qual nasceram outros dois filhos, ora apelados, que moraram com ela nessa casa, mas quando adolescentes já não estavam mais lá.

É possível afirmar que não é verdadeira a denúncia apresentada pela ré contra seu meio-irmão e que gerou a medida protetiva,
pois
está devidamente comprovado que eles (apelados) não tinham a posse, só moraram no imóvel por um período com a genitora, até que ela se mudou para a
rua Afonso Pena, n. 627, Bairro Santa Helena, em Cuiabá - MT
.

Constata-se que em novembro de 2011, o Ministério Público
ofereceu Representação contra a ré/apelada Alana Grazielle Silva Sales

por envolvimento com tráfico de drogas,
e conforme o documento com ID. 156792713, pág. 02,
ela já residia na rua Afonso Pena, n. 627
(ID. 156792713).

Os autores/apelantes também demonstraram que
Alana abriu uma empresa em 2017 nesse local (Rua Afonso Pena, 627,
Quilombo, nesta Capital), como se vê no ID. 156792713, pág. 8.

A fatura da empresa de telefonia OI relativa a janeiro/2019
atesta o endereço de Alana na
Av. Afonso Pena, 627
(ID. 156792713, pág. 13), e na
Execução ajuizada em 27/1/2020
pela LVC Serviços e Eventos Eireli contra Alana e sua mãe
consta esse mesmo endereço.

Portanto, os réus não tinham a posse. Residiram no local um tempo com sua mãe e depois foram morar com ela na Rua Afonso Pena, n. 627. E mais, segundo o autor/apelante José Roberto Silva Vilar, filho de Benedita com o proprietário do imóvel, ela voltou para lá quando contraiu COVID-19, e em seguida faleceu.

Há nos autos Boletins de Ocorrência de 21/7/2021, 23/7/2021 e 27/7/2021, em que o autor/apelante Roberto relata que o seu filho, que morava no imóvel, foi obrigado a sair em virtude de medida protetiva por falsa acusação de sua irmã Alana, ora apelada; que ninguém ficou na casa, tanto é que a colocou para venda, trancou-a com cadeado, mas foi avisado por vizinhos que os filhos de sua ex-mulher arrombaram o portão e retiraram a placa de “vende-se”.

No Boletim de Ocorrência de
11/5/2021,
José Roberto registra que morava ali sozinho havia quase 1 ano e 6 meses, pois a mãe tinha falecido 1 ano atrás e ele foi intimado a se afastar de sua irmã Alana.

Disse que não tinha contato com a irmã e não sabia a razão da medida protetiva, pois ela morava com o irmão Alan (IDs. 156788072, 156788073, 156788074 e 156788075).

A denúncia que gerou a medida protetiva foi a seguinte:

Narra a Autora que “reside na casa da sua mãe desde que nasceu e depois que o irmão mais velho casou, ficaram na casa, ela e o irmão mais novo, ALAN HENRIQUE, e a mãe. Ocorre que, em julho de 2020 a mãe faleceu e ficaram residindo na casa, ela e o irmão mais novo, em fevereiro deste ano o irmão mais velho, JOSÉ ROBERTO, separou de sua esposa e retornou para a referida casa, com a chegada dele, o irmão mais novo ALAN, resolveu sair de casa por medo da polícia relacioná-lo com o JOSÉ ROBERTO, pois segundo a vítima ele é envolvido com tráfico de drogas. No mês passado a comunicante viajou com o namorado, ficou uma semana fora, quando retornou foi impedida pelo JOSÉ ROBERTO de entrar na sua residência, alegando que a casa é apenas dele, porque quem havia comprado foi o pai dele, que foi o primeiro marido da mãe, ele ameaçou a comunicante dizendo que se ela tentar entrar ou forçar a barra vai ser pior pra ela porque ela não sabe do que ele é capaz, que se chamar a polícia vai ficar pior ainda, pois ele ficará 3 anos preso e ela debaixo de sete palmos. Diante deste fato a comunicante que está gravida de três meses, está sem ter onde morar e dependendo de favores dos outros.

Essas afirmações não são verídicas, uma vez que os réus tinham saído da casa há muitos anos.

Os depoimentos deles e de suas testemunhas não podem ser considerados, já que destoam da prova documental juntada aos autos.

O autor teve a posse indireta quando, por mera liberalidade, permitiu que a ex-mulher morasse no imóvel com seu filho, situação que perdurou em decorrência do nascimento de outros dois filhos com outro companheiro, no entanto o desocuparam quando ainda eram adolescentes.

Assim, os autores Roberto (proprietário) e José Roberto têm direito à proteção pleiteada na Ação de Interdito Proibitório.

Pelo exposto,
divirjo do relator e dou provimento ao Recurso para julgar procedente a Ação
e, com isso,
confirmar o mandado proibitório concedido em favor dos autores, para que os réus se abstenham de praticar qualquer ato de ameaça, turbação ou esbulho.

Julgo improcedente o pedido contraposto, de reintegração de posse dos réus
, bem como o de indenização pelo fato de o autor ter destruído a casa, visto que eles (réus) nunca tiveram a posse.”

É flagrante a intenção dos embargantes de rediscutir a matéria, para o que é inadequada esta via.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe de 29/03/2016).

Quanto ao pedido de aplicação do artigo 942 do CPC, verifica-se que em 17/05/2023 houve a continuação do julgamento, com fundamento no referido dispositivo legal, participando o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha (3o vogal – convocado) e Desa. Antonia Siqueira Gonçalves (4a Vogal – convocada), os quais acompanharam o voto divergente.

Devo consignar, ainda, que o Des. Dirceu alterou o seu voto anterior para, também, acompanhar a divergência.

Assim, diante do exposto, nego provimento aos Aclaratórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023